Tribunal: TJDFT
Processo: 0738463-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE NO TJMT. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a ação declaratória de nulidade que tramita no TJMT (autos no 0000540-78.2004.8.11.0017), ainda pendente de trânsito em julgado, tem o potencial de retirar a exigibilidade do título objeto da presente execução, pois o juízo reconheceu a existência de vício na cadeia de transmissão do imóvel objeto do título (contrato de compra e venda de imóvel rural) que aparelha a execução no 0717943-87.2018.8.07.0001.
2. Como bem apontado na decisão agravada, inegável a relação de prejudicialidade existente entre a ação de nulidade e os presentes autos de execução de título extrajudicial e embargos à execução.
3. Assim, necessário aguardar o trânsito em julgado da questão sobre a nulidade na cadeia de transmissão do imóvel rural, objeto do contrato/título da execução, pois qualquer provimento em sentido contrário poderia causar tumulto processual e violar os princípios da celeridade e da eficiência (CPC, art. 8o).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.